Tribunal: TJDFT
Processo: 0746314-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0746314-54.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE CARLOS MARTINS MORAES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por JOSE CARLOS MARTINS MORAES contra as decisões de ID 211872938 e 213349853, proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública n 0707857-64.2022.8.07.0018 ajuizado em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Verifica-se que o Agravante era, à época do trâmite da ação proposta pelo SINDIRETA, sindicalizado ao SINDAFIS. Em homenagem ao princípio da vedação à decisão surpresa (art. 10 e art. 933, caput, ambos do Código de Processo Civil – CPC), por vislumbrar a existência de questão apreciável de ofício, intimem-se o agravante e a agravada para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem-se acerca da eventual prejudicial de ilegitimidade da Exequente no processo de origem, e da necessidade de se aguardar o trânsito em julgado do IRDR 21 TJDF, uma vez que a tese fixada estabelece que: Somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, e que sejam representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva. Após o transcurso do prazo, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 28 de outubro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator